Tribunal: TJDFT
Processo: 0743305-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUÇÃO EM ALTA VELOCIDADE. EMBRIAGUÊS. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOTERÁPICO. CUSTEIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em cognição sumária, há responsabilidade civil do motorista pelos danos causados em razão do acidente.
3. O relatório final do inquérito policial e os respectivos laudos informam que acidente foi causado pela perda do controle do veículo, conduzido em alta velocidade por motorista embriagado (alcoolemia de 1,67g/l) após a utilização de benzodiazepínico.
4. A necessidade do tratamento psicológico e psiquiátrico em decorrência da perda de familiar no acidente está demonstrada nos recibos e relatórios médicos juntados pelas autoras.
5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação existe caso as agravadas não obtenham tratamento psiquiátrico e psicológico até a alta médica.
6. Recurso conhecido e não provido.